Tribunal: TJSP
Processo: 1064941-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Policiais militares. Insurgência contra a Portaria CMTG PM 1-4/02/11, que modificou o método de cálculo do RETP. Pretensão de restabelecimento do método anteriormente adotado. RETP que nos termos da LCE no 731/93 deve ser calculado sobre 100% dos vencimentos, como vem sendo pago. Falta de prova de que os autores sofreram redução dos vencimentos. Inexistência de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Policiais militares. Insurgência contra a Portaria CMTG PM 1-4/02/11, que modificou o método de cálculo do RETP. Pretensão de restabelecimento do método anteriormente adotado. RETP que nos termos da LCE no 731/93 deve ser calculado sobre 100% dos vencimentos, como vem sendo pago. Falta de prova de que os autores sofreram redução dos vencimentos. Inexistência de irregularidade no pagamento da RETP. Sentença reformada. Reexame necessário e recurso providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1064941-16.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados MÁRCIA CRISTINA PIRES
DO PRADO, CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO, EVANDRO VIEIRA RAPOSO,
IRENE
SABINO,
LUIS
FERNANDO
BARREIRA,
MARCOS DONIZETE
CAPUANI, JOÃO NOCERA DA SILVA, WILSON ROBERTO APARECIDO
RODRIGUES FERREIRA, LUIZ CARLOS CHAVES FRANÇA, ALCIDES AIRES
DE ARAÚJO JUNIOR, EXPEDITO BENJAMIM CAMPO, LAERTE FERRACIOLLI,
SEBASTIÃO ANTONIO, OZIEL DA SILVA SANTOS, WLADIMIR CORREA DOS
SANTOS, PAULO RIBEIRO FILHO, DURVAL CAMPOS DE OLIVEIRA, JOSÉ
CARLOS DA SILVA, GAUDÊNCIO GAZOLA ZAMPIERI, RIOGRANDINO
CORRÊA LEITE JUNIOR, ALMIR BARROS CAVALCANTI, JAIRO LANZILLO,
PAULO ZIUKEVICIUS, JUAREZ RODRIGUES, CLAUDINEI GIRALDI, PAULO
JOSÉ DOS SANTOS, HELVIO RIBEIRO DOS SANTOS, SIDINEI APARECIDO DA
SILVA,
ELISABETE
ALVES
MARCELINO
e
GILBERTO
APARECIDO
BERNARDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do C.P.C., deram provimento aos
recursos, vencidos o relator sorteado que declara e o 3o Juiz. Acórdão com o 2o Juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, vencedor, ALVES BRAGA JUNIOR, vencido, VERA
ANGRISANI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
CLÁUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO n.o 22301
Apelação n.o 1064941-16.2019.8.26.0053
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelados: Márcia Cristina Pires do Prazo e Outros
Vara de Origem: 13a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Policiais
militares.
Insurgência contra a Portaria CMTG PM 1-4/02/11, que
modificou o método de cálculo do RETP. Pretensão de
restabelecimento do método anteriormente adotado. RETP que
nos termos da LCE no 731/93 deve ser calculado sobre 100%
dos vencimentos, como vem sendo pago. Falta de prova de que
os autores sofreram redução dos vencimentos. Inexistência de
irregularidade no pagamento da RETP. Sentença reformada.
Reexame necessário e recurso providos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo
(fls. 185/200) contra a r. sentença (fls. 176/180) que
concedeu a segurança que pretendia o recálculo do RETP.
Recorre a Fazenda, alegando que o
Departamento do Pessoal da Polícia Militar efetuava o
cálculo da RETP de forma equivocada, o que foi corrigido,
passando a ser feito nos moldes da lei.
Os autores apresentou contrarrazões
pugnando pela manutenção da r. sentença (fls. 204/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por pensionistas de policiais
militares em face de ato praticado pelo Comandante Geral
da Polícia Militar do Estado de São Paulo pretendendo a
declaração de ilegalidade da Portaria no PM1-4/02/11, de
1o de junho de 2011, pois afrontaria a legislação que
disciplina
as
incorporações
no
âmbito
estadual.
Requereram, assim, a preservação da fórmula de cálculo e
dos valores das gratificações já incorporadas.
Concedida a ordem, extinguindo o
processo com conhecimento do mérito, nos termos do art.
487, I, do Código de Processo Civil, insurge-se a Fazenda.
2. Depreende-se dos autos que a
pretensão dos Apelantes é de que as diferenças salariais
incorporadas aos seus vencimentos por força do artigo 133
da Constituição Estadual (“O servidor, com mais de cinco
anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a
exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração
superior à do cargo de que seja titular, ou função para a
qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença,
por ano, até o limite de dez décimos”) permaneçam na base
de cálculo do RETP.
O artigo 3o da Lei Complementar
731/93 prevê que a gratificação pela sujeição ao Regime
Especial
de
Trabalho
Policial
Militar
é
vantagem
pecuniária que deve ser calculada em 100% do valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivo padrão de vencimento, fixado na forma do artigo
2o da mesma lei.
Tal lei coloca:
Artigo 3o - As vantagens pecuniárias a que se refere o artigo 1o desta lei
complementar são as seguintes:
I - gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial
Militar, de que trata o artigo 1o da Lei n.o 10.291, de 26 de novembro de 1968,
e gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial, de que
trata o artigo 45 da Lei Complementar n.o 207, de 5 de janeiro de 1979,
calculadas em 100% (cem por cento) do valor do respectivo padrão de
vencimento, fixado na forma do artigo 2o desta lei complementar;
Assim, é certo que a lei não
determina que o RETP seja pago em valor equivalente a 100%
de todos os valores recebidos, mas sim do padrão de
vencimento fixado no seu artigo 2o.
3. Note-se que a prova juntada às
fls. 84/113, ou seja, os comprovantes dos proventos dos
autores, demonstra que o RETP está sendo pago exatamente
como determina a LCE 731/93, ou seja, 100% sobre o valor
do padrão de vencimento.
4. Releva notar que os autores
sequer fizeram prova de que em algum momento receberam o
RETP calculado de forma diversa do previsto na LCE no
731/93.
Não fizeram os autores prova de que
sofreram redução de vencimentos.
Os autores não fizeram qualquer
prova de violação de seu direito e de redução efetiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus vencimentos na época.
Procuram
os
autores,
de
forma
oblíqua efetivo aumento de vencimentos e proventos, o que
não se pode admitir.
Logo, a hipótese é de improcedência
da ação.
5. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que,
em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Isto
posto,
conheço
e
dou
provimento ao reexame necessário e ao recurso, ficando
reformada a r. sentença de fls. 176/180, para julgar
improcedente a ação, com fulcro no art. 487, I do NCPC. Em
decorrência da proibição do art.25 da Lei 12.016/09, deixo
de fixar honorários advocatícios por ser inaplicável o
NCPC.

Cláudio Augusto Pedrassi
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14846
Apelação / Remessa Necessária
1064941-16.2019.8.26.0053 LCA (digital)
Origem
Recorrente
13a Vara da Fazenda Pública da Capital
Juízo ex officio
Apelante
Estado de São Paulo
Apelados
Márcia Cristina Pires do Prado e Outros
Juíza de Primeiro Grau
Luiza Barros Rozas
Decisão/Sentença
6/2/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Luciana Bresciani
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei divergir por entender
que os recursos não comportavam provimento.
Narram os autores que são policiais militares inativos, sujeitos ao Regime
Especial de Trabalho
RETP, instituído pela Lei Estadual no.o 10.291 de 26 de
novembro de 1968.
Aduzem que para o cálculo do RETP, a administração sempre considerou como
base 100% do padrão e dos ganhos funcionais (gratificações a ele
incorporadas).
Alegam que com o advento da Portaria CMTG PM1-4/02/11, houve alteração
na fórmula do cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial - RETP,
suprimindo-se verbas e gratificações que antes dele faziam parte.
Afirmam que, com a alteração, excluiu-se da base de cálculo os valores
incorporados referentes aos décimos do art. 133 da Constituição Estadual e
outras verbas já incorporadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerem que o cálculo seja reestabelecido como anteriormente, feito sobre o
padrão mais as vantagens incorporadas.
O apelante, por sua vez, alega que “o cálculo realizado pela PMESP estaria em
desacordo com a Lei Complementar Estadual n° 731/03 e, portanto, diverso do
adotado pelo Departamento de Despesa de Pessoal do Estado (DDPE), da
Secretaria da Fazenda, na aplicação aos integrantes da Polícia Civil, pois o RETP
deveria ser 100% do padrão e as incorporações deveriam ser inseridas na linha
abaixo do RETP.” (fls. 142)
Afirma que “a Procuradoria Administrativa instada a se manifestar elaborou o
Parecer PA n° 25/2011, de 18FEV11 aduzindo em apertada síntese que o registro
de cálculo adotado pela PMESP estava "em desacordo não só com a norma legal
que regra o beneficio, mas também com o conceito jurídico de adicional de
função, sendo inaplicáveis disposições ou interpretações que contrariem a
natureza dessa especifica vantagem." e que caberia à Administração rever as
situações de forma individual, observando o disposto na Lei Estadual no
10.177/98 e ao Parecer PA no 32/2010, em que se concluiu que a reposição dos
vencimentos pagos a maior por erro da Administração somente ocorreria se não
restasse comprovada a boa-fé do servidor favorecido. O aludido parecer jurídico
foi aprovado pelo Chefe da Procuraria Administrativa, pelo Subprocurador Geral
do Estado Área da Consultoria Geral e, finalmente, pelo Procurador Gerai do
Estado, em 23MAR11, o qual determinou a remessa à Secretaria da Fazenda e
Planejamento, redundando na edição da Portaria CmtG n°PMl-4/02/11,de
03JUN11, cuja ineficácia pretendem os impetrantes seja declarada através deste
mandamus.” (fls. 142/143).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Constituição Estadual, em seu art. 133, estabelece que:
Artigo 133 - O servidor, com mais de cinco anos de efetivo
exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer
título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração
superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual
foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por
ano, até o limite de dez décimos .
Nos termos do art. 3o da LC 731/93:
Artigo 3o - As vantagens pecuniárias a que se refere o artigo 1o
desta lei complementar são as seguintes:
I - gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho
Policial Militar, de que trata o artigo 1o da Lei n.o 10.291, de 26
de novembro de 1968, e gratificação pela sujeição ao Regime
Especial de Trabalho Policial , de que trata o artigo 45 da Lei
Complementar n.o 207, de 5 de janeiro de 1979, calculadas em
100% (cem por cento) do valor do respectivo padrão de
vencimento , fixado na forma do artigo 2o desta lei
complementar;
Logo, da interpretação da norma, tem-se que as verbas que estão incorporadas
ao padrão de vencimentos devem compor a base de cálculo do RETP.
Essa a interpretação que prevaleceu por longo do tempo, desde a instituição do
RETP pela Lei no 10.291/68 até a edição da Portaria do Comandante Geral da
PM Portaria CMTG no PM-1-4/02/11, que reformulou a base de cálculo do RETP,
excluindo os décimos incorporados.
Em casos de servidores inativos, não há de se falar em verba eventual ou
incorporável; todas são definitivas. Logo, as gratificações fazem parte do
vencimento padrão dos inativos.
A portaria não poderia modificar cálculo previsto em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem exposto pelo Exmo. Des. Danilo Panizza, nos autos da apelação no
1057100-67.2019.8.26.0053 (j. em 8/7/2020), que trata de caso análogo:
Denota-se que o art. 3o, da Lei Complementar no 731/93
esclarece que a gratificação pela sujeição ao RETP é vantagem
pecuniária que deve ser calculada em 100% do valor do
respectivo padrão de vencimento, fixado na forma do art. 2o da
mesma Lei. Sendo assim, de acordo com essa sistemática, as
verbas que estão incorporadas ao padrão de vencimentos,
devem compor a base de cálculo do RETP, sendo essa a
interpretação que prevaleceu por longo lapso temporal, desde
a instituição do RETP pela Lei no 10.291/68.
Pelo contexto transcrito acima, evidencia-se que com a edição
da Portaria supramencionada os Autores tiveram inegável
prejuízo econômico, pela redução de vencimentos. Neste
mister, não há como permitir que ato administrativo inferior,
reformule o cálculo do RETP, trazendo verdadeiro retrocesso
aos vencimentos dos Autores.
Destarte, não há mesmo como obstar a plena vigência da
Constituição Estadual e demais legislações incidentes ao caso
trazido à baila, mormente notadamente quanto ao correto
cálculo da RETP, que leva em consideração as gratificações
legitimamente incorporadas no passar do tempo em que
prestado o serviço.
Assim, registra-se que o ato administrativo objeto da presente
ação haverá de ceder, como também o cederia se tais critérios
mais vantajosos exclusivamente à Administração viessem
admitidos por intermédio de regulamentações expedidas por
Decretos, quando, na prática, somente Lei haverá de revogar
previsões que se encontram, também, garantida em Lei.
Neste diapasão, conclui-se que ao excluir a verba incorporada
do cálculo da gratificação, citada Portaria CMTG PM 01/04/2011
extrapolou seu poder regulamentar, implicando em violação ao
princípio da irredutibilidade, razão pela qual não pode
prevalecer.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008684-11.2017.8.26.0224
Relator(a): Ponte Neto
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 21/11/2019
Ementa: APELAÇÃO
AÇÃO DE RECÁLCULO DE RETP -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
POLICIAL MILITAR

Insurgência contra a Portaria CMTG PM 1-4/02/11, que
modificou o método de cálculo do RETP. - Pretensão de
restabelecimento
do
método anteriormente adotado

Admissibilidade - Portaria que não pode alterar base de cálculo
de verba componente de vencimentos já consolidada e
conforme a Constituição Estadual - Afronta à segurança jurídica
e à irredutibilidade de vencimentos - Precedentes Ratificação
dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP
- Sentença de procedência
mantida Recurso não provido.
Apelação no 1001624-94.2015.8.26.0114
Relator(a): Maurício Fiorito
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/09/2019
Ementa: APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
Discussão sobre a
base de cálculo da vantagem denominada Regime Especial de
Trabalho Policial (RETP)
Preliminar de falta de interesse de
agir afastada
Pretensão de afastar a aplicação da Portaria
CMTG PM 1-4/02/11, que modificou a forma de cálculo do
RETP e excluiu as vantagens incorporadas
Portaria que não
pode alterar base de cálculo de vantagem prevista em lei

Precedentes Juros de mora e correção monetária deverão ser
aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos
cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do Recurso
Extraordinário 870.947, tema 810
Sentença mantida

Recurso improvido.
Com estes argumentos, meu voto negava provimento aos recursos, sem
condenação em honorários, por se tratar de mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alves Braga Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
13B8ED35
6
11
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
13C3BC82
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1064941-16.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.